Tribunal: TJDFT
Processo: 0710589-97.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0710589-97.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: RESIDENCIAL PALMERAS, ANDREIA APARECIDA PEREIRA SILVA DESPACHO No caso, a parte autora pede a extinção do feito porque a autora pagou os valores devidos administrativamente, requerendo a fixação de honorários. Dos autos se extrai que a parte ré recorreu e parte autora não apresentou contrarrazões, de modo que são honorários advocatícios são indevidos, tal como consta do acordão. Assim, que a secretaria certifique o trânsito em julgado e devolva os autos à origem. Brasília, 25 de janeiro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator